Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. PERMANÊNCIA COM A AVÓ PATERNA. PERÍCIA TECNICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MANUTENÇÃO.
1. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
2. A começar pela Constituição Federal de 1988 (artigo 227, caput) e consagrado com a Lei 8.069/1990 (artigos 1o e 3o) vigora o princípio da proteção integral aos menores, o qual norteia todo o ordenamento jurídico voltado à tutela dos direitos da criança e do adolescente.
3. Consoante apurado no estudo psicossocial, as crianças foram negligenciadas em seus direitos básicos, tais como, direito à saúde, à educação e ao lazer.
4. O parecer técnico e o relatório do Conselho Tutelar foram claros no sentido de que as crianças tiveram uma melhora de vida significativa depois que passaram a residir com a avó materna.
5. Negou-se provimento ao recurso.